Tribunal: TCU
Processo: 017.075/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Joaquim Rodrigues Ferreira, como então prefeito de Natividade - TO (gestão: 2009-2012), diante da impugnação total das despesas do Convênio 812/2009 (Siafi 704375) firmado sob o valor de R$ R$ 105.000,00, sendo R$ 100.000,00 à conta do concedente e R$ 5.000,00 referentes à contrapartida, para a realização do projeto intitulado Temporada de Praia do Futuro', tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 7/8/2009 a 23/11/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Joaquim Rodrigues Ferreira, prefeito de Natividade (TO) entre 2009 e 2012, diante da total impugnação dos dispêndios com os recursos do Convênio 812/2009 (Siafi 704375) firmado, sob o valor de R$ 105.000,00 por meio do aporte de R$ 100.000,00 em recursos federais e de R$ 5.000,00 em recursos da contrapartida, para a realização do projeto intitulado "Temporada de Praia do Futuro", tendo a vigência do ajuste ocorrido entre 7/8 e 23/11/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Redator, em: 9.1 julgar regulares com ressalva as contas do responsável Joaquim Rodrigues Ferreira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 2o, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 202, § 4o, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno; 9.2 dar ciência deste acórdão ao responsável, e ao Ministério do Turismo, informando-os de que seu inteiro teor, e o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos.